Tribunal: TJDFT
Processo: 0739667-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a certificação do decurso do prazo para oferecimento da contestação. As partes agravantes sustentam que o termo inicial do prazo é a realização da audiência de contestação, ato obrigatório.
2. O mandado de citação foi juntado em 12/07/2023 e a decisão ID 153244499, proferida em 24/03/2023, já havia determinado o cancelamento da audiência e a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para contestação. Em verdade, analisando o mandado ID 161500637, não há qualquer dúvida de que o prazo para apresentação da defesa é 15 (quinze) dias úteis, inexistindo qualquer menção sobre audiência de conciliação.
3. A audiência de conciliação não é obrigatória e pode ser dispensada pelas partes (art. 334, §4o, CPC). Além disso, o termo inicial para a apresentação da contestação é a data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, quando realizado por oficial de justiça, como no caso (art. 335, III, c/c 231, II, ambos do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.